Tribunal: STF
Processo: HC 216088
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção ativa e Fraude à licitação. Trancamento da ação penal. 



1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



4. Habeas Corpus a que se nega seguimento.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AÇÃO CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 



    2. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, nos termos do art. 41 do CPP, não há falar em trancamento prematuro da ação penal por meio de recurso ordinário constitucional. 



    3. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ). 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 333 do Código Penal e no art. 96, V, da Lei n. 8.666/93. 



3. Inconformada com o recebimento da inicial acusatória, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pleiteando o trancamento da ação penal, sob o argumento de inépcia da denúncia no que se refere ao crime de corrupção ativa (art. 333 do CP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 699.251, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de inépcia da denúncia quanto ao crime de corrupção ativa. Afirma que a peça acusatória “não indica em uma linha sequer o verbo nuclear da figura típica. (...) É dizer, a denúncia não indica com precisão tenha o defendente oferecido, tampouco, prometido vantagem indevida”.



5. Além disso, a defesa destaca que “o juízo singular já deflagrou a instrução criminal, designando o próximo ato para o dia 21 de junho, às 16h30 - oportunidade em que realizará o interrogatório do paciente -, reforçando a necessidade de sobrestamento imediato da ação penal em virtude do constrangimento operado”.



6. A defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de sobrestar o andamento da ação penal. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “a fim de se declarar a inépcia da denúncia, ressalvada a possibilidade de o Ministério Público, sem o apontado vício, outra oferecer”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “No caso, a defesa não demonstrou, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto não ficou comprovado defeito na denúncia apto a ensejar o trancamento da ação penal. 



    Pelo contrário, o membro do Ministério Público expôs, de forma fundamentada, os indícios mínimos de autoria e materialidade do delito praticado, explicitando as condutas imputadas ao paciente no que tange à acusação da prática de corrupção ativa, o que afasta a alegação de inépcia da inicial (fls. 33- 39). 



    Veja-se o seguinte trecho da denúncia (fl. 34):



    Segundo informação prestada pelo denunciante, o valor superfaturado seria dividido entre (corréu), fiscal do contrato no IFB, e (paciente), sócio da construtora ENGEMIL. 



    No dia 10/10/2014, uma equipe de policiais federais fizeram campana no local denunciado, para monitorar o pagamento de parcela do valor acertado, que seria entregue pelo estagiário, a pedido de (paciente). Na ocasião, os agentes policiais flagraram (corréu) recebendo um jornal, que dentro estava o envelope contendo a quantia de R$20.000,00. 



    (Corréu) foi abordado pelos agentes policiais, que lhe deram voz de prisão, o acusado empreendeu em fuga em seu carro, atingindo e ocasionando ofensa a integridade corporal dos policiais federais (...).



    Confira-se ainda trecho do voto condutor do acórdão impugnado (fl. 1.088):



    Verifica-se que na peça acusatória há descrição dos fatos que demonstram, ao menos em tese, a participação do paciente na conduta tipificada, o que ensejou a referida ação penal. A sua conduta foi devidamente individualizada. 



    Tais fatos merecem ser devidamente apurados na alçada criminal, razão pela qual entendo que apenas com a continuidade da persecução criminal e sua completa instrução será possível concluir pela participação ou não do paciente nos crimes objeto da denúncia, pois necessária a análise aprofundada do contexto probatório. 



    Assim, uma vez que a denúncia fornece elementos concretos que evidenciam a materialidade do crime e traz aos autos prova ao menos indiciária da participação do paciente, não se deve trancar a ação penal. A real participação ou não será comprovada por ocasião da instrução criminal.



    Assim, verifica-se que a denúncia atende o disposto no art. 41 do CPP, permitindo a continuidade da persecução criminal. (...)”.



11. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:



    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



12. Sem desmerecer os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator